Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008259-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (AGRAVADO), HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - CPF: 017.440.391-78 (ADVOGADO), ADERALDO BINDACO - CPF: 576.412.006-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – ÓBICE INTRANSPONÍVEL À IMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de perda superveniente do objeto, em razão de ter ingressado terceiro na lide.

2. O
fato de ter ingressado terceiro interessado na lide, em nada influencia na imissão na posse, uma vez que i
ndependentemente de haver posterior mudança na propriedade do bem, tal fato não é óbice à servidão.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de haver imissão na posse para fins de servidão administrativa quando pendente sobre o mesmo imóvel, a averbação de indisponibilidade de bens em razão de Ação de Sobrepartilha em trâmite em outro juízo.

6. A indisponibilidade impede que o bem seja gravado com quaisquer outros ônus que sejam de direito real, como é o caso da servidão administrativa.

7. Logo, verifica-se que a indisponibilidade de bem é óbice intransponível à imissão na posse, seja pelo fato da indisponibilidade impedir que o bem seja gravado com quaisquer outros ônus reais, seja pelo fato de eventual indenização deve ser paga ao verdadeiro proprietário.

8. Ademais, ao analisar os documentos anexados aos autos até o presente feito, necessária maior instrução processual para decidir a questão do terceiro interessado. Assim, com o fim de resguardar direitos de terceiros, deve ser mantida a decisão que indeferiu a imissão na posse do imóvel descrito na exordial.

9. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 1000505-16.2022.811.0003, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse sobre uma área de 817,17 m2, denominada Lote 01 (um), localizada na Gleba Estância Alcina, situada na zona rural do município Agravante, descrita e caracterizada na matrícula nº 41.212, de propriedade da empresa Agravada, sob o fundamento de haver indisponibilidade de bens averbada na matrícula do referido imóvel oriunda de uma Ação de Sobrepartilha, a qual tramita perante à 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessão da Comarca de Sobradinho/DF.

Alega o Agravante que a averbação de indisponibilidade na matrícula do referido imóvel foi cancelada pelo próprio juízo que a determinou.

Afirma ainda que a indisponibilidade não tem o condão de interferir na relação jurídica já existente entre as partes litigantes, pois a anotação de indisponibilidade apenas impede a disposição do bem, o que não é o caso da servidão.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no Id. 229191657 suscitando, em sede de preliminar, perda superveniente do objeto, uma vez que houve decisão na ação de base determinando a inclusão de terceiro interessado no polo passivo da lide, o que acarretou emenda à petição inicial.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 131393160).

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

A empresa Agravada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de perda superveniente do objeto, uma vez que houve decisão na ação de base determinando a inclusão de terceiro interessado no polo passivo da lide, o que acarretou emenda à petição inicial.

O fato de ter sido determinada a inclusão de terceiro interessado no feito não tem o condão de provocar a perda superveniente do objeto, haja vista que o fundamento para o indeferimento do pedido de imissão na posse não foi o fato de haver terceiro interessado, mas sim averbação de indisponibilidade do bem à margem da matrícula do imóvel, ou seja, há uma determinação judicial de outro juízo que impede (ou pelo menos restringe) um dos direitos de propriedade do bem, qual seja, dispor do bem.

Se não houvesse a referida determinação judicial de indisponibilidade do bem, o fato de ter ingressado terceiro interessado na lide, em nada influenciaria na imissão na posse, uma vez que i
ndependentemente de haver posterior mudança na propriedade do bem, tal fato não é óbice à servidão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – PAGAMENTO EFETIVADO À INVENTARIANTE DA PESSOA CONSTANTE COMO PROPRIETÁRIA NO CARTÓRIO COMPETENTE – POSTERIOR ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REGISTRO NAS MATRÍCULAS APÓS A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE NOVO DEPÓSITO COMO CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE – DETERMINAÇÃO DE NOVO PAGAMENTO – QUESTÃO A SER REVOLVIDA PELO JUÍZO SINGULAR DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVIMENTO, EM PARTE. Havendo a declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, com o escopo de implantar a rede de esgoto, resta demonstrada a urgência na imissão na posse.
A realização do pagamento da indenização à inventariante da pessoa que constava como proprietária dos imóveis, objeto da servidão de passagem, ainda que haja a alteração da propriedade, posteriormente, não obsta a concessão da liminar de imissão na posse
, devendo a questão de ser, ou não, necessária a realização de novo pagamento, resolvida pelo Juízo da causa, após a devida instrução processual. (TJ/MT - N.U 1004577-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de haver imissão na posse para fins de servidão administrativa quando pendente sobre o mesmo imóvel, a averbação de indisponibilidade de bens em razão de Ação de Sobrepartilha em trâmite em outro juízo.

Para elucidar a questão, necessário se faz esclarecer o conceito de servidão administrativa.

Servidão administrativa é uma limitação de propriedade, onde o proprietário do bem tem o ônus de suportar a atuação do poder público em razão do interesse coletivo.

Trata-se, portanto, de um direito real.

Nesse sentido a doutrina da Profª Maria Sylvia Zanella di Pietro,
in verbis:

o
direito real
de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública
. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella,
in
"Direito Administrativo". São Paulo: Atlas. 18. ed., 2008.) (NEGRITEI)

De outro norte, a indisponibilidade impede que o bem seja gravado com quaisquer outros ônus que sejam de direito real.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO POR RHIAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS. CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO NA INICIAL. MEDIDA DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RECURSO INTERPOSTO POR RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO E RECURSO INTERPOSTO POR RHIAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A determinação de bloqueio de numerário existente em conta corrente, seja ela decretada como medida de indisponibilidade de bens, ou como cautelar de "sequestro", não prescinde da demonstração do perigo dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na prática de atos voltados à dilapidação do patrimônio, pois implica em verdadeira medida cautelar de arresto, pois impossibilita que seu titular movimente o dinheiro até mesmo para a prática dos atos da vida civil, diferentemente do que ocorre quando
a indisponibilidade recai sobre bens imóveis ou móveis (exceto pecúnia), em que o requerido permanece com a posse e administração desses bens, sendo impedido apenas de aliená-los ou gravá-los com quaisquer ônus reais
. 6. Ausente a demonstração de que o agravante RHIAGOS está a dilapidar seu patrimônio, apresenta-se descabida a medida de bloqueio das contas correntes e/ou aplicações financeiras de sua titularidade. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.079340-6/005, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020) (NEGRITEI)

Ademais, como fundamentado no voto preliminar, se
não houvesse a determinação judicial de indisponibilidade do bem, o fato de ter ingressado terceiro interessado na lide, em nada influenciaria na imissão na posse, uma vez que i
ndependentemente de haver posterior mudança na propriedade do bem, tal fato não é óbice à servidão.

Nesse contexto, a indisponibilidade de bens encontra outro óbice de natureza indenizatória, pois eventual indenização deve ser paga ao verdadeiro proprietário.

Em situação semelhante, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. IMPOSIÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% AO ANO. PRECEDENTE RECENTE DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO LEGAL. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA SERVIDÃO, POR DÍVIDA DO PROPRIETÁRIO. POSTERIOR VENDA SEM TRANSMISSÃO NO CRI. RETENÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/PROMITENTE-VENDEDOR A RESSARCIR O POSSUIDOR/PROMISSÁRIO-COMPRADOR. QUESTÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSOS CONHECIDOS, 1º E ADESIVO NÃO PROVIDOS E 2º PROVIDO EM PARTE. I- Têm legitimidade para compor o polo passivo da lide em que se pleiteia a constituição de servidão administrativa de área de imóvel rural, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, tanto a atual possuidora/promissária-compradora quanto a proprietária/promitente-vendedora indicada no registro cartorário. II- Embora a avaliação seja essencial ao processo expropriatório, não deve ser ordenada a elaboração de nova perícia se o julgador entendeu que aquela realizada, com seus devidos esclarecimentos, já serve para demonstrar o valor de mercado do imóvel, ainda mais se, intimadas da última manifestação do expert, as partes mantiveram-se inertes; III- Diante da parcial procedência do pedido inicial, com o acolhimento do requerimento de constituição de servidão administrativa, gerando condenação da autora ao pagamento da indenização apurada na perícia, se as rés discordaram do pleito autoral, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes proporcionalmente. IV- A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF. V- Não merecem redução os honorários advocatícios de sucumbência fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do disposto no art. 27 do Decreto-lei 3.365/1941, que regulamenta o tema posto em julgamento. VI-
Havendo penhora sobre o imóvel objeto da servidão, o valor depositado pelo autor em favor da parte ré deve ser reservado ao credor
. Se o imóvel foi vendido, embora não averbado o negócio no CRI, impossível compelir o proprietário/promitente-vendedor a ressarcir o possuidor/promissário-comprador seu prejuízo decorrente da quantia referente à reserva para quitação de sua dívida, se não há lide entre eles, ambos réus, devendo a questão ser travada em ação própria. VII- Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos, 1º e adesivo não providos e 2º provido em parte. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0313.12.031630-9/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018) (NEGRITEI)

Logo, verifica-se que a indisponibilidade de bem é óbice intransponível à imissão na posse, seja pelo fato da indisponibilidade impedir que o bem seja gravado com quaisquer outros ônus reais, seja pelo fato de eventual indenização deve ser paga ao verdadeiro proprietário.

Outrossim, ao analisar os documentos anexados aos autos até o presente feito, necessária maior instrução processual para decidir a questão do terceiro interessado.

Assim, com o fim de resguardar direitos de terceiros, deve ser mantida a decisão que indeferiu a imissão na posse do imóvel descrito na exordial.

Em situação semelhante, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PERMUTA DE BENS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I- O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. II- Em exame sumário, para fins da antecipação da tutela recursal (artigo 300 NCPC), as alegações devem estar calcadas na demonstração probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo de irreversibilidade.
No caso dos autos, apesar da plausibilidade do direito estar demonstrada pelos agravantes, tenho que o caso ainda necessita de análise probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da imissão na posse dos bens. Ademais, a fim de resguardar o direito dos litigantes, a magistrada já autorizou a indisponibilidade dos bens, evitando que os imóveis sejam alineados a terceiros bem como autorizou o ingresso dos agravantes para promoverem a sua limpeza
, tendo em vista a evidente situação de abandono dos lotes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 5501457-35.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2020, DJe de 09/03/2020) (NEGRITEI)

Alega o Município Agravante que a indisponibilidade de bens foi cancelada pelo próprio juiz que a determinou.

No entanto, ao analisar os documentos anexados na ação de base, ao contrário do que sustentado pelo Município Agravante, a indisponibilidade de bens continua em vigor, conforme se pode observar na matrícula do imóvel acostada no Id. 78622045 da ação de base, ficando as narrativas acima apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Diante do acima exposto, conheço do presente, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024